Tribunal: CARF
Processo: 11516.002700/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002700/2010-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.109 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. CABIMENTO.
É cabível o agravamento da multa de ofício em 50% nos casos em que, durante
o procedimento fiscal, o Contribuinte deixa de atender à intimação e
reintimação para apresentação de arquivos magnéticos solicitados pela
Fiscalização da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL e pelo Contribuinte (ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA.), contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1301-003.413, de 16/10/2018 (fls. 4.221/4.257),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF,
que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002700/2010-25
Fl. 4357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002700/2010-25

Do Auto de Infração
O processo trata de Auto de Infração (fls. 900/920), lavrado para exigência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), acrescidos de juros e da multa de ofício agravada
de 150% para 225%, relativo ao ano de 2005.
No período fiscalizado, foram constatadas diversas irregularidades: (1) falta de
lançamento do IPI, em virtude da saída de produtos do estabelecimento sem a emissão de nota
fiscal, apurada através de créditos em conta corrente mantida em instituição bancária, cuja
origem não foi comprovada; (2) falta de lançamento do IPI na saída de produtos tributados, por
não ter a contribuinte considerado sua atividade como industrial; (3) falta de recolhimento do IPI
lançado; e (4) falta de recolhimento do IPI pela utilização de créditos indevidos.
Na fiscalização do IRPJ, foram constatados depósitos bancários cuja origem não
foi comprovada, caracterizando omissão de receitas. Em decorrência, foi lançado o IPI relativo
às receitas omitidas, em conformidade com o parágrafo 2o, do art. 448 do RIPI/2002.
No Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 850/896), a Fiscalização, por entender
que existiu dolo materializado nas figuras qualificadoras, sonegação, fraude e conluio, a multa de
ofício imposta foi qualificada de 150% e pela circunstância de não ter prestado os
esclarecimentos a que fora intimada, além de não ter apresentado documentos e/ou arquivos
magnéticos previstos nos arts. 11 a 13 da Lei n. 8.218/1991, a multa imposta foi agravada em
50% (reiteradas negativas em entregar os livros contábeis e fiscais - embaraço à fiscalização).
De acordo com a Fiscalização, relativamente à linha de produção, existiam 3 (três)
empresas instaladas na planta fabril, ocupando galpões distintos, porém, interligando as
operações e, a escrita das empresas SPA Comércio de Embarcações e Equipamentos Náuticos
Ltda e Estaleiro Kiwi Boats Ltda confundiam-se com as Estaleiro SCHAEFER YACHTS
Ltda., em desacordo com o princípio contábil da entidade. A distinção entre as sociedades era
apenas formal, porquanto materialmente a movimentação era canalizada para a Estaleiros
Schaefer, motivou a apuração da base imponível de forma consolidada nesta empresa.
Conforme a Fiscalização, para que as empresas fossem tratadas de forma
individualizada, ao concluir a fabricação do “cascos nus”, a empresa Estaleiro Kiwi Boats
deveria emitir uma nota fiscal de venda do casco para o adquirente, para entrega por conta e
ordem para a empresa Estaleiro Schaefer Yachts Ltda que, por sua vez, deveria registrar a
entrada deste produto em seu estabelecimento (tanto na escrita fiscal como contábil), proceder a
montagem dos "kits e demais componentes e acessórios e, na saída da embarcação pronta, emitir
uma nota fiscal, que deveria constar: a) o preço total do produto pronto; b) o valor dos insumos
fornecidos pelo adquirente (casco, motor, etc) ; c) o valor total da industrialização (mão de obra
aplicada no produto industrializado e o valor dos insumos de propriedade do industrializador
executor da encomenda aplicados no produto), e calcular o IPI sobre os itens “b” e “c” (que
compõe a base de calculo do IPI, conforme arts. 131 e 132 do RIPI/2002).
Porém, o procedimento descrito não era adotado pelas empresas, ocorrendo uma
confusão entre elas. Os créditos bancários cuja origem não fora identificada foram consideradas
receitas omitidas pela recorrente, aos quais foram acrescidas as receitas declaradas por Schaefer
Yachts e Kiwi Boats para apuração dos tributos devidos. Pela falta de distinção entre as
operações das empresas, a apuração do IPI também foram consolidadas para as três empresas.
Fl. 4358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002700/2010-25

Constata-se que, no curso da ação fiscal, foram endereçadas Intimações às três
contribuintes para justificar a origem de créditos bancários efetuados em conta de depósitos.
Cabe informar que, no PAF no 11516.002701/2010-70, foram protocolados os
Autos de Infração para a exigência de IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, acrescidos dos
juros de mora e a multa de ofício de 225%, relativos ao ano-calendário de 2005.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
933/1005, alegando, em resumo, que:
- é improcedente o arbitramento por ausência de apresentação dos livros
comerciais e fiscais em vista de que foram exibidos à fiscalização; padece de legitimidade o
lançamento tributário dirigido apenas contra a Contribuinte e abrangendo as outras sociedades
empresárias; e, os fatos geradores anteriores a 08/09/2005, já foram atingidos pela decadência;
- a existência de erros nas declarações e nos registros contábeis não configura o
intuito de fraude para exigência de multa qualificada e majorada, advinda com a Lei no 11.488,
de 2007, que não pode ser aplicada com efeitos retroativos;
- o lançamento do crédito tributário não foi antecedido de processo regular de
arbitramento, com a instituição do contraditório;
- a empresa promove a instalação de equipamentos que são adquiridos no mercado
pelos clientes, é prestadora de serviços, estando totalmente fora do campo de incidência do IPI;
a divergência entre o faturamento declarado e a movimentação bancária decorre
de recursos que clientes colocam à sua disposição para adquirir equipamentos náuticos, que se
encontra totalmente registrada na conta Caixa da empresa;
- é ilegal a utilização dos depósitos bancários, obtidos por meio de informações
relativas à CPMF, com finalidade de imposição tributária baseada em créditos bancários de
origem não justificada, devendo ser aplicada a Súmula 182 do TFR;
- inexiste evidente intuito de fraude apto a ensejar a imposição de multa
qualificada de 150% e a majoração de 50%, é incabível por ausência da tipificação legal.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 14-33.633, de 11/05/2011 (fls. 1.012/1.051), considerou
improcedente, para manter o crédito tributário lançado. No Acórdão restou assentado que:
- decadência: no lançamento por homologação, exige-se o pagamento antecipado
do tributo, o prazo decadencial a partir do fato gerador, definido pelo §4oo do artigo 150 do CTN,
bem como a inocorrência das hipóteses de dolo, fraude ou simulação;
- crédito indevido: mantém-se a glosa de créditos para os quais a contribuinte não
apresenta documentação que suporte o creditamento;
- é devido o imposto lançado nas NF de saída e não declarado e nem recolhido;
- processo de industrialização: a fabricação de embarcações completas, mesmo
que mediante a aquisição de cascos nus, caracteriza-se como industrialização, sujeitando as
operações à incidência do IPI;
Fl. 4359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002700/2010-25

- omissão de receitas: comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício
em relação ao IRPJ, cobra-se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa e
efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais;
- Multa de Ofício qualificada: cabível a aplicação da multa de ofício qualificada,
de 150%, quando apurado que o SP valeu-se de artificio doloso, visando sonegação fiscal; e,
- Multa de Ofício majorada: a falta de atendimento para apresentação de arquivos
magnéticos pelo SP enseja a majoração da multa de ofício em 50%.
- que a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora decorre de lei.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 1.057/1.136, onde argumenta sobre os seguintes tópicos: a) nulidade do Auto
de Infração por indevida quebra do sigilo bancário; b) ilegitimidade passiva; c) decadência; d) da
ausência do processo de arbitramento anterior ao lançamento; e) o Estaleiro Schaefer promove a
instalação de equipamentos (prestação de serviços), encontrando-se fora do campo de incidência
do IPI; f) da reunião de empresas: as três empresas realizam atividades bem distintas, com
funcionários, fornecedores, equipamentos e maquinários próprios; g) da ilegalidade do
arbitramento, que ocorreu com base no artigo 503, III do RIR/99, porém, os livros foram
apresentados e utilizados para o lançamento; h) emissão de notas fiscais sem o destaque do IPI:
não era contribuinte do imposto, uma vez que suas atividades se restringem à prestação de
serviços; a fiscalização incluiu no lançamento valores relativos à aquisição para revenda; a
reconstituição da escrita fiscal efetuada pela fiscalização torna claro que não foram considerados
os créditos escriturados relativos aos insumos utilizados; i) da multa de 150% ausência do
evidente intuito de fraude. j) da indevida aplicação do disposto no § 2o da Lei no 9.430/96 com
redação dada pela Lei no 11.488/07: não deixou de atender às intimações; k) ilegalidade da
cobrança de multa no percentual de 225% afronta ao princípio do não confisco. l) da
inconstitucionalidade da imposição da taxa Selic sobre o débito cobrado.
Resolução/Diligência
O recurso chegou ao CARF e a Turma resolveu converter o julgamento em
diligência à Unidade de origem, por meio da Resolução n° 3201-000.696, de 21/06/2016,
determinando o desmembramento do processo, a fim de fosse formalizado um novo PAF, para o
qual deveria ser transferido o crédito tributário decorrente apenas da infração 001 (infração
reflexa ao IRPJ), devendo permanecer nos presentes autos as demais infrações à legislação do
IPI e o crédito delas consequente. Os autos foram, então, encaminhados à Autoridade
preparadora, que se manifestou no sentido de que separar as infrações incorre-se no risco de
deixar de cobrar parte do tributo ou cobrá-lo a maior, pois o resultado não seria o mesmo
(informação de fls. 4.200/4.201).
Decisão CARF/3a Seção
O processo retornou e o recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora
que exara decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-002.856, de 24/05/2017 (fls.
4.204/4.217), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento
do CARF, decidindo que, existe aspectos vinculados exclusivamente à legislação do IPI, e a
autuação fiscal é essencialmente decorrente de fatos apurados em fiscalização de IRPJ, cabe o
não conhecimento do recurso e declina a competência do julgamento à 1a Seção de julgamento.
Decisão CARF/1a Seção
Fl. 4360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002700/2010-25

O processo foi movimentado à Primeira Seção/CARF, e o recurso foi submetido a
apreciação da Turma julgadora que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 1301-
003.413, de 16/10/2018 (fls. 4.221/4.257), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Primeira Seção de julgamento do CARF, que rejeitou as preliminares e a alegação de
decadência, e, no mérito, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para desagravar a
multa de ofício aplicada, reduzindo-a do percentual de 225% para 150%, mantendo-se as
demais exigências do Auto de Infração.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1301-003.413, de 16/10/2018, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 4.259/4.274), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: a “multa agravada pela falta de apresentação de arquivos magnéticos”.
Para comprovar a divergência, apresentou como paradigmas, os Acórdãos
paradigmas n° 1: Acórdão no 1201-001.191 e no 2: Acórdão no 9101-001.456.
Quando da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial pelo Presidente da 3a
Câmara da 1a Seção recorrida, o recurso foi admitido para dar seguimento ao recurso.
Primeiramente informou que verifica-se que versaram, recorrido e paradigmas, sobre a
possibilidade de agravamento da multa face ao não atendimento da intimação para apresentação
de arquivos magnéticos.
No Acórdão recorrido, consignou-se que a não apresentação dos arquivos
magnéticos, quando não obstaculizar o bom andamento da fiscalização, não enseja o
agravamento da multa. Já nos paradigmas entendeu-se que o agravamento da multa decorre da
conduta omissiva do sujeito passivo, independentemente de restar comprovado o efetivo
embaraço ou qualquer tipo de prejuízo à fiscalização.
Como se vê, evidencia-se que a Fazenda Nacional logrou êxito ao demonstrar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, devendo-se concluir que restaram atendidos os
pressupostos de admissibilidade pelo presente recurso especial.
Desta forma, com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial s/no - 3a Câmara, de 23/04/2019, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF às fls. 4.277/4.280, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 1301-003.413 e do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional (que foi dado seguimento), o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 4.290/4.327, requerendo que seja negado seu provimento, mantendo-se o
decidido no Acórdão recorrido, conforme argumentos expendidos em sua peça de defesa.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 1301-003.413, o Contribuinte apresentou
suas contrarrazões de fls. 4.290/4.327 e por entender que nas referidas "Contrarrazões ao
Recurso Especial" o sujeito passivo poderia estar, também, interpondo Recurso Especial, a citada
peça recursal foi recebida como Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Ocorre que, quando da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial, pelo
exame da peça recursal foi possível verificar que o Contribuinte não indicou Acórdãos
paradigmas para nenhumas das 3 (três) matérias apresentadas como divergentes.
Fl. 4361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002700/2010-25

Assim, diante da absoluta falta de indicação de paradigmas e com base no que
dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, a Presidente da 3a Câmara, NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pelo Sujeito Passivo, conforme Despacho de fls. 4.339/4.342. Não se verifica, nos
autos, a interposição de Agravo do sujeito passivo.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade s/no de 23/04/2019, exarado
pelo Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento/CARF, (fls. 4.277/4.280), com os quais
concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação à seguinte matéria: a “multa agravada de 150% para
225%, pela falta de apresentação de arquivos magnéticos”.
Em resumo, a lide tem como escopo exigências de IPI, referente ao ano-
calendário de 2005, resultante por infração por omissões de receitas e outros motivos que serão
adiante expostos, acompanhadas de multa de ofício qualificada e agravada em 50%, pela
ausência de apresentação de esclarecimentos e dos arquivos magnéticos.
Na fundamentação do Acórdão recorrido, quanto à decisão de reduzir o percentual
da multa de 225% para 150%, assentou que a falta de atendimento à Intimação para apresentação
de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, por autorizar o arbitramento do lucro,
não justificaria a aplicação da multa em seu percentual majorado em 50%.
A Contribuinte reafirma em suas contrarrazões que o aumento em 50% da multa
de ofício imposta é incabível, posto que em nenhum momento deixou de responder as intimações
apresentadas pela Fiscalização e, como pode ser verificado nos autos, respondeu às intimações
feitas pelo Fisco, de sorte que não prosperaria o agravamento da multa por este motivo.
De outra banda, no Recurso Especial, a Fazenda Nacional requer que seja
restabelecido o percentual de 225% para a multa aplicada, já que a conduta praticada enquadra-
se literalmente na hipótese do art. 44, §2o, II da Lei no 9.430, de 1996.
Constato que o agravamento da multa aplicado pela Fiscalização teve ainda um
outro fundamento importante. No Termo de Verificação Fiscal, resta assentado que o
Fl. 4362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002700/2010-25

Contribuinte não apresentou os “arquivos magnéticos” a que fora intimado pelo Termo de Início
de Fiscalização, havendo, inclusive, reintimação para tanto. Verifica-se que essa acusação em
nenhum momento foi contraditada nos autos pela Contribuinte. Pelo contrário, reconheceu
expressamente, quando do atendimento à Intimação Fiscal, da impossibilidade técnica de
apresentar os arquivos digitais solicitados e, portanto, em tese, acertadamente foi enquadrado
pela Fiscalização no §2o, I e II, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996 (fl. 894, do TVF).
Veja-se como relata o Fisco no referido Termo de Verificação Fiscal, às fls.
893/895, nos itens ‘8.2 e 8.3’, as seguintes informações:
8.2 - DA QUALIFICAÇÃO DAS MULTAS (IPI)
“(...) Com relação ao IPI, ainda que considerados de forma autônoma as duas empresas
(Estaleiro Kiwi Boats Ltda. e Estaleiro Schaefer Yachts Ltda.), ficou contatado que a
empresa Kiwi Boats Ltda., creditou-se de valores do IPI referentes a entradas de
produtos que não se constituíam matéria prima para seus produtos (cascos nus de
fibra de vidro) e com relação a empresa Estaleiro Schaefer Yachts Ltda., destacou IPI
em uma única nota fiscal de vendas, no ano-calendário 2005”.
“(...) Com relação às receitas omitidas, caracterizadas pela não comprovação da
origem de valores creditados em conta corrente, a forma de escrituração contábil dos
créditos bancários como tendo origem nos recursos da conta caixa, sem vincula-los a
qualquer operação comercial das empresas, demonstra de forma inequívoca a intenção
do contribuinte em sonegar os tributos”. (Grifei)
8.3 - DO AGRAVAMENTO DAS MULTAS
“(...) Conforme consta às fls. 131, deste processo e fls. 142 do Anexo II, o contribuinte
não forneceu os arquivos magnéticos a que fora intimado pelo Termo de Início de
Fiscalização e reintimado pelo Termo de Intimação 01/2009. Além de não fornecer
os arquivos magnéticos, o contribuinte não prestou os esclarecimentos que lhes foram
demandados sobre a origem dos valores creditados em conta corrente, valendo-se de
respostas evasivas que não conduziam aos fatos reais”. (Grifei)
Como se vê, a Fiscalização aplicou multa de ofício qualificada de 150%, agravada
em 50% pelo não atendimento a Intimação para: 1) apresentação dos esclarecimentos e 2)
apresentação “dos arquivos magnéticos ou sistemas” de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 1991.
Quanto a aplicação da multa qualificada no patamar de 150% (que não está sob
discussão), encontram-se nos autos todos os elementos probantes a justificarem sua manutenção,
vez que a realidade fática foi bastante para constar, nos limites da legalidade e da tipicidade,
notadamente, o evidente intuito do vício social da sonegação apontado pelo Fisco.
Já quanto ao agravamento da penalidade – de 150% para o percentual de 225%, a
sua majoração (em 50%) encontra-se justificada pela Fiscalização, conforme descrito no tópico
acima reproduzido, qual seja, o não atendimento de Intimação - pelo não fornecimento dos
arquivos magnéticos solicitados, em que a empresa alegou que houve problemas na recuperação
e não teria como apresenta-los, enquadrando-se conforme previsto no art. 44, inciso II, §2o, da
Lei no 9.430, de 1996 (fl. 12, do AI). Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – (...).
II- cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito defraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502. de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 4363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002700/2010-25

(...).
§2° Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, ã intimação para prestar
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão ser de
cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente.
Posteriormente, esse artigo foi alterado pelo art.14 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, que manteve os mesmos percentuais de multa, como se vê a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(,,,).
§2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste artigo,
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II – apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei n° 8.218,
de 29 de agosto de 1991; e
(...).
Insta informar que, conforme trecho reproduzido da decisão DRJ, restando claro
que o lançamento para exigência do IPI não foi feito com base no arbitramento, mas sim com
base em omissão de receitas oriundas de depósitos bancários não justificados e também por
outros motivos. Veja-se trecho reproduzido (fl. 1.026):
“A autuada questiona o arbitramento efetuado, que em seu entendimento, para o caso
do IPI, estaria sujeito a processo anterior ao lançamento, nos termos do art 138 do
RIPI/2002. Entretanto, o lançamento do IPI, não foi feito com base em
arbitramento, mas sim com base em omissão de receitas oriundas de depósitos
bancários, na falta de recolhimento do IPI pela utilização de créditos indevidos, na
falta de recolhimento do IPI lançado, e na falta de lançamento do IPI na saída de
produtos tributados, por não ter a contribuinte considerado sua atividade como
industrial. Dessa forma, não há que se aplicar o art. 138 do RIPI/2002”.
Nesse diapasão, no art. 44, inciso II, §2o, da Lei no 9.430, de 1996 acima
transcrito, resta claro que o agravamento da penalidade não exige demonstração de que a
omissão do sujeito passivo prejudicou, em alguma medida, a constituição do crédito tributário.
Essa penalidade em debate não seria aplicável frente ao descumprimento de
intimações imotivadas ou desnecessárias. E é por isso que a definição acerca do cabimento do
agravamento da penalidade, assim, exige a aferição exata da conduta da autoridade lançadora e
do sujeito passivo durante o procedimento fiscal.
Pois bem. Como visto, no TVE, às fls. 893/895, a Fiscalização informa que:
“(...) Conforme consta às fls. 131, deste processo e fls. 142 do Anexo II, o contribuinte
não forneceu os arquivos magnéticos a que fora intimado pelo Termo de Início de
Fiscalização e reintimado pelo Termo de Intimação 01/2009. Além de não fornecer
os arquivos magnéticos, o contribuinte não prestou os esclarecimentos que lhes foram
demandados sobre a origem dos valores creditados em conta corrente, valendo-se de
respostas evasivas que não conduziam aos fatos reais”. (Grifei)
No presente caso, houve as Intimações e o contribuinte não forneceu os
arquivos magnéticos a que fora intimado pelo Termo de Início de Fiscalização e reintimado
pelo Termo de Intimação 01/2009, além de não prestar os esclarecimentos que lhes foram
demandados sobre a origem dos valores creditados em conta corrente.
Fl. 4364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002700/2010-25

Destaca-se que expressamente o Contribuinte argumentou “a impossibilidade
técnica” de apresentar os arquivos magnéticos requisitados pela Fiscalização.
Como já dito, o lançamento para a exigência do IPI, não foi feito com base em
arbitramento, mas sim, com base em: i) omissão de receitas oriundas de depósitos bancários, ii)
na falta de recolhimento do IPI pela utilização de créditos indevidos, iii) na falta de recolhimento
do IPI lançado, e iv) na falta de lançamento do IPI na saída de produtos tributados, por não ter a
contribuinte considerado sua atividade como industrial. Isso pode ser verificado nos tópicos
abaixo, extraídos da decisão DRJ (fls. 1.026/1.027):
a) falta de Lançamento do IPI - Omissão de Receita: quando da fiscalização do
IRPJ foram constatados depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, caracterizando
omissão de receitas. Em decorrência, foi lançado o IPI relativo às receitas omitidas, em
conformidade com o parágrafo 2o , do art. 448 do RIPI/2002. A omissão de receitas,
caracterizada pela movimentação financeira incompatível com os registros contábeis, rendeu
ensejo ao lançamento na órbita do IPI, decorrente do lançamento de ofício concernente ao IRPJ.
b) falta de Recolhimento de IPI – Créditos Indevidos: a Fiscalização glosou
créditos relativos a Notas Fiscais registradas no Livro de Registro de Entradas, que não foram
apresentadas pela Contribuinte; relativos a Notas Fiscais que apresentavam distorções no valor
e/ou emitente, e relativos a devoluções cujas saídas não foram comprovadas e também porque a
autuada não escritura o Livro Registro de Controle de Produção e Estoque.
c) falta de Recolhimento do IPI lançado: a Fiscalização constatou que a empresa
não considerou na apuração do IPI os valores do IPI destacados em Notas Fiscais de saída de sua
emissão relativas a devoluções de mercadorias, resultando em recolhimento menor do IPI.
d) falta de lançamento do IPI – Atividade Industrial: não há um documento fiscal
que ampare a transferência dos “cascos nus” de uma empresa para a outra. Também não há o
lançamento do IPI no momento da transferência dos cascos de um estabelecimento para o outro.
O que ocorre é a fabricação de uma embarcação completa mediante a aquisição de insumos, em
uma única unidade industrial. O valor tributável do IPI é o valor total de venda das embarcações,
incluídos o preço do casco nu, do kit e da mão-de-obra.
Em resumo, o Fisco constatou que o Contribuinte recebeu vultosas quantias em
depósito durante todo o ano-calendário de 2005 e não as ofereceu à tributação, escriturou
créditos indevidos, verificou-se o não recolhimento de imposto apurado, apuração do IPI
somente sobre o “casco nu” do barco, quando de fato industrializa “embarcações completas”.
Retornando ao agravamento da multa, no caso, evidencia-se nos autos que, a não
apresentação dos “arquivos magnéticos” - a conduta omissiva do Contribuinte, veio a
obstaculizar o bom andamento do procedimento de fiscalização a ponto de colocar em risco a
arrecadação tributária a que faria jus o erário público.
Fato é que, ante ao não fornecimento dos arquivos magnéticos solicitados, no que
pese a Fiscalização ter demorado mais tempo que o necessário e tendo tido dificultado de acesso
a certas informações, como havia material suficiente e legítimo apto a sustentar o lançamento do
IPI, encontra-se correta a lavratura do Auto de infração discutido nos autos, e mais devida ainda,
a imposição da multa qualificada e agravada em 50%, ́por não ter apresentado os arquivos ou
sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei n° 8.218, de 1991.
Da leitura da norma reproduzida neste voto, percebe-se que esta prevê
expressamente a aplicação de multa agravada nas hipóteses em que o contribuinte não atende a
Fl. 4365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002700/2010-25

intimação para (i) prestar esclarecimentos, (ii) apresentar arquivos ou sistemas de processamento
eletrônico de dados utilizados para registrar atividades econômicas ou financeiras. Trata-se de
intimações específicas ali descritas, que dizem respeito à prestação de esclarecimentos e à
apresentação, não de quaisquer documentos, mas de arquivos e sistemas bem específicos.

Cabe informar que a 1a Turma da CSRF apreciou a conduta da Contribuinte no
procedimento fiscal realizado concomitantemente com o presente para exigência de IRPJ e
CSLL, PIS e COFINS, objeto do PAF no 13116.722101/2011-41, em que lá o Colegiado
entendeu que não havia ensejo para o agravamento da multa, fazendo referência a Súmula
CARF no 96, de 2013, assentado que, “(...) Restou assentado no Acórdão a quo, que “houve
resposta a todas as intimações feitas pela fiscalização” e que “a apresentação dos arquivos
magnéticos em questão em nada alteraria o lançamento afinal efetuado, que se operou sob a
forma do lucro arbitrado”.
No entanto, naquele processo (de IRPJ), a situação fática é diferente deste caso
aqui tratado, pois aqui não houve arbitramento para o lançamento do IPI e não se pode
afirmar que a não entrega dos arquivos magnéticos, não prejudicou o lançamento, porque - com
eles, o lançamento poderia ter sido diferente. Por fim, a comprovação de efetivo prejuízo ao
lançamento não é condição prevista na lei para o agravamento e sim, não apresentar os
arquivos/sistemas tratados nos arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 1991. Portanto, não se aplica a
Súmula CARF no 96 ao caso.
Também, não cabe a aplicação da recente Súmula CARF n° 133, que afasta o
agravamento da multa, quando decorrente da falta de atendimento para prestar esclarecimentos
(inciso ‘I’, do §2o), na situação em que essa conduta tenha motivado presunção de omissão de
receitas. Reprise-se que aqui está a tratar de não apresentação dos “arquivos magnéticos”,
conforme disposto na inciso ‘II’, do §2o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Não se pode afirmar que a falta de esclarecimentos ou apresentação de arquivos
magnéticos não tenha prejudicado o lançamento. Saliente-se que, com esses elementos, o
lançamento poderia ter sido diferente, o que nunca saberemos, porquanto não houve essa
apresentação. Adicionalmente, a comprovação de efetivo prejuízo ao lançamento não é condição
prevista na lei para o agravamento.
Ora, a interpretação literal do inciso II, §2o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996
não deixa dúvidas que é passível de agravamento a multa ofício, nos casos em que o
contribuinte, devidamente intimado (e reintimado), não apresenta os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei n° 8.218, de 1991.
Dessa forma, os fatos descritos pela Fiscalização se subsumem perfeitamente
àquela hipótese de agravamento pela metade da multa de ofício em 50% (de 150% para 225%),
prevista no art. 44, §2o, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, deve ser dado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para
o restabelecimento do agravamento da multa, mantendo-se a mesma qualificada e majorada em
50%, para o patamar de 225%.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para reformar o Acórdão
Fl. 4366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.109 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.002700/2010-25

recorrido, devendo ser restabelecido o lançamento no tocante majoração da multa em 50%,
mantendo-se a mesma no percentual de 225%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 4367
DF CARF MF
Documento nato-digital